Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MUTIRÃO CARCERÁRIO 2023. PORTARIA CNJ 170/2023. PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DIFERIDA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No âmbito processual penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, conforme expressa previsão do art. 563 do Código de Processo Penal, aplicável às normas contidas na Lei de Execução Penal. Trata-se do conhecido princípio pas de nullité sans grief, por meio do qual se “exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (STF. HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Tratando-se de pedido de saída antecipada com monitoração eletrônica, analisado no âmbito do regime especial do Mutirão Carcerário instituído pela Portaria CNJ n. 170/2023, incabível a declaração de nulidade por inobservância de prévia oitiva ministerial quando não evidenciado, no caso concreto, qualquer prejuízo às partes. Isso porque, ainda que de forma diferida, o Ministério Público efetivamente exerceu sua função fiscalizatória, cuja manifestação foi ao encontro do que decidido pelo juízo a quo, pelo que deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, já que, a despeito da ausência de formalidade processual, a finalidade da norma restou cumprida.
3. Agravo conhecido e não provido.